Tribunal: TCU
Processo: 010.245/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão de irregularidade das contas e multa em tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos alusivos ao Convênio 212/2011, celebrado com o Município de Luís Domingues/MA tendo por objeto a implantação de melhorias sanitárias domiciliares para atender aos bairros mais necessitados daquela municipalidade, mediante a construção de 72 Módulos Sanitários Domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10601/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. excluir da presente relação processual o Sr. Gilberto Braga Queiroz; 9.3. alterar a redação do subitem 9.2 do acórdão recorrido, nos seguintes termos: " 9.2. julgar irregulares as contas de José Fernando dos Remédios Sodré; "; 9.4. tornar insubsistente o subitem 9.5 do acórdão recorrido; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.